Tribunal: TJDFT
Processo: 0002564-16.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0002564-16.2019.8.07.0001 APELANTE: DAVID RODRIGUES SANTOS, MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Na petição de ID 44504821, a Defesa do apelante MILTON RODRIGUES DE SOUZA LOPES manifestou o desejo de realizar sustentação oral no julgamento da apelação interposta. 2. Retirem-se os autos da pauta virtual e incluam-se em PAUTA PRESENCIAL, a fim de possibilitar a sustentação oral. Int. Brasília, 13 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.